Tribunal: TJDFT
Processo: 0751276-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0751276-86.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOCY LAURINDO DE CARVALHO IMPETRANTE: LEANDRO BARBOSA DA CUNHA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por LEANDRO BARBOSA DA CUNHA em favor de JOCY LAURINDO DE CARVALHO (paciente) contra ato atribuído ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, no processo n.o 0404741-98.2023.8.07.0015. Em suas razões (Id 78620439), o impetrante sustenta que os autos encontram-se conclusos desde 03 de outubro de 2025 para definição do regime de cumprimento da pena, sendo que, pelo tempo decorrido, o paciente já deveria estar no regime aberto. Argumenta que a inércia do Juízo de origem ultrapassa os prazos previstos no art. 800 do Código de Processo Penal, gerando prejuízo ao reeducando, que permanece em unidade prisional quando poderia estar em prisão domiciliar sob fiscalização da VEPERA, em condições mais dignas e favoráveis à ressocialização. Ressalta que não há complexidade na decisão, tratando-se apenas de unificação de penas e fixação do regime resultante. Requer, liminarmente, que seja determinada prioridade na fixação do regime, com decisão no prazo estipulado por este Tribunal. No mérito, postula a concessão da ordem para que se reconheça o risco de constrangimento ilegal e se determine ao Juízo da VEP/DF que decida sobre a unificação das penas e regime resultante, permitindo a progressão ao regime aberto o quanto antes. Liminar parcialmente concedida (Id 78637196). Informações prestadas (Id 79079110). Parecer da Procuradoria de Justiça pela perda superveniente do objeto, tendo em vista que a pretensão jurisdicional almejada foi alcançada. É o breve relatório. Decido. Consoante informações prestadas pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, foi deferido o pedido formulado pelo paciente de progressão ao regime aberto, com efeitos retroativos (Id 79079111). Ante o exposto, acolho o parecer da Procuradoria de Justiça e julgo prejudicado o presente remédio constitucional, diante da perda superveniente de seu objeto, nos termos do art. 89, XIV, do Regimento Interno deste TJDFT. INTIMEM-SE. Decorrido o prazo legal, arquivem-se, com as cautelas de estilo. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR